Tribunal: CARF
Processo: 10983.720392/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720392/2013-97
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-007.936 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REALENGO AGROINDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO
DE
OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA.
DECADÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO.
Tendo em visa que o crédito tributário restou extinto pela decadência, não
merece reparos a decisão de piso que declarou a decadência do valor em
discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, considerou procedente a impugnação interposta pela contribuinte,
extinguindo o crédito tributário constituído por decadência, conforme ementa do Acórdão no 03-
062.768 (fls. 571/575):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720392/2013-97
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720392/2013-97

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2008
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA
Nessa modalidade de lançamento, o prazo qüinqüenal legalmente previsto para revisão
do valor do ITR, apurado e recolhido parcial ou integralmente pelo contribuinte dentro
do próprio exercício, inicia-se na data da ocorrência do respectivo fato gerador.
Alcançado o crédito tributário pela decadência, o lançamento que o constituiu deve ser
cancelado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 03/08, lavrada em 01/04/2013, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 6.527.591,52, exercício de 2008, sendo
R$ 2.987.592,81 de Imposto Suplementar, R$ 1.299.304,11 de Juros de Mora, calculados até
29/03/2013, e R$ 2.240.694,60 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao imóvel
rural denominado “Fazenda Agroavião/matr.3.589”, cadastrado perante a RFB sob o NIRF
0.385.598-8, com área total declarada de 1.522,0 ha, localizado no município de Capivari de
Baixo – SC.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 04/06) temos
que, após analisar os documentos apresentados e a DITR/2008, a fiscalização:
a) Glosou integralmente a área informada de produtos vegetais (1.522,0 ha);
b) Desconsiderou o VTN declarado de R$ 187.730,00 (R$ 123,34/ha) e
arbitrou em R$ 34.746.000,00 (R$ 22.829,17/ha);
c) Apurou imposto suplementar de R$ 2.987.592,81, conforme demonstrativo
de fl. 07, em razão do aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo
pela redução do grau de utilização.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
09/04/2013 (fl. 494) e, em 08/05/2013, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
496/508, instruída com os documentos nas fls. 511 a 567, onde discorda do procedimento fiscal e
requer seu cancelamento.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-062.768, em 06/08/2014 a 1a Turma julgou no sentido de considerar procedente a
impugnação apresentada pela contribuinte, a fim de extinguir totalmente o crédito tributário
constituído por decadência do lançamento.
Por força de interposição do Recurso de Ofício, previsto no art. 70 do Decreto no
7.574/2011, o Processo foi enviado para apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda - CARF.
O contribuinte tomou ciência da decisão prolatada pela DRJ/BSB, via Correio, em
09/09/2014 (fl. 579).

É o relatório.

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720392/2013-97

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso de ofício interposto atende aos requisitos de admissibilidade, em
especial os previstos na Portaria MF no 63/2017, onde ficou estabelecido o patamar de R$
2.500.000,00 para interposição do mencionado recurso. Portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto Territorial Rural – ITR,
referente ao exercício de 2008, tendo em vista a glosa da área informada de produtos vegetais,
além da desconsideração do VTN declarado e arbitramento pelo SIPT.
No julgamento proferido pela DRJ a matéria de mérito não foi apreciada devido à
análise de ofício da prejudicial de decadência, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de
lançamento por homologação.
Segundo a decisão e piso o ITR/2008 apurado pela contribuinte, no valor de R$
563,19, foi integralmente quitado no seu vencimento (30/09/2008), conforme extrato da
tela/SIEF de fls. 570, e conclui o que segue:
Por sua vez, o fato gerador do ITR encontra-se previsto no caput do art. 1o da referida
Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
“Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano”.
(Sublinhou-se)
Assim, comprovado o pagamento e tendo o termo de início da contagem do prazo
decadencial do ITR/2008 ocorrido em 01/01/2008, deveria a autoridade administrativa
manifestar-se, no sentido de expressamente homologar o pagamento feito ou constituir
crédito tributário suplementar até 31/12/2012, 05 (cinco) anos a partir da ocorrência do
respectivo fato gerador, sob pena de homologação tácita.
Portanto, tendo o lançamento suplementar sido efetuado em 01/04/2013 (fls.03) e a
respectiva notificação ao sujeito passivo em 09/04/2013 (fls.494), entendo que deva ser
acatada a tese de decadência, pois o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário extinguiu-se em 01/01/2013.
Dessa forma, deve ser reconhecido que o citado crédito tributário foi constituído após o
prazo decadencial legalmente previsto, no teor do § 4o do art.150 do CTN, tornando-se
desnecessária a apreciação de qualquer questão de mérito suscitada pela impugnante.
Compulsando os autos, constata-se a DITR de 2008 (fls. 21/26) e extrato de
pagamento à fl. 570, comprovam que houve pagamento de ITR no montante de R$ 563,19,
referente ao período de apuração de 01/01/2008, com data de arrecadação em 30/09/2008.
Nesse diapasão, realmente ocorreu a extinção do crédito tributário pela
decadência, razão porque não merece reparos a decisão e piso.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720392/2013-97

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Ofício e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital